Tribunal: TJDFT
Processo: 0747075-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. MULTIPROPRIEDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE MODO PARCELADO OU DIFERIDO. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. REDUÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O contrato celebrado entre as partes, envolvendo aquisição de imóvel em regime de multipropriedade com as características próprias desse tipo de negócio, está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Conforme lição do c. STJ: "(...) O adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem e apenas possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, poderá encontrar abrigo da legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente a sua vulnerabilidade. Em outras palavras, o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional. (...)". (REsp 1785802/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 06/03/2019).
2. Firma-se a competência do foro de domicílio do consumidor, afastando-se cláusula de eleição de foro diverso que dificultaria a defesa de seus direitos.
3. Afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva à vista dos arts 18 e 20 do CDC diante da participação da Ré na chamada 'cadeia de fornecedores'.
4. A restituição dos valores devidos de modo parcelado ou diferido para evento futuro, embora conste do contrato, enseja desvantagem exagerada ao consumidor sobretudo porque com o distrato a vendedora obterá a posse do imóvel e poderá negociá-lo.
5. Ainda que lícita a cláusula que estabelece um percentual de retenção em caso de rompimento do contrato, afigura-se razoável a interferência judicial para reduzir o valor do percentual de retenção tendo em vista que no caso houve adimplemento substancial (contrato firmado em 2017).
6. A comissão de corretagem decorre de um serviço autônomo e a convenção quanto ao seu pagamento expressamente prevista no contrato, em nada viola a lei, daí poder ser abatida do valor final da devolução. No Tema no 938 o eg. STJ assentou 'validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem'.
7. Recurso parcialmente provido.